Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-60.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019892-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH - CPF: 062.255.631-21 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGADA OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INOCORRENTES NO VOTO CONDUTOR –
EMBARGOS REJEITADOS
.

- Rejeitam-se os Aclaratórios que não contém vício de obscuridade ou erro material.

- No caso, ficou demonstrado que, com exceção dos honorários de sucumbência, que foram pagos, cabia ao Embargante retirar o bem, por dois motivos: a uma, porque não comprovou a impossibilidade do cumprimento da tutela específica, e a duas, porque a sentença não disse de quem seria o ônus da devolução e, segundo a maioria do Órgão Colegiado, ficou assente que cabe ao Embargante ir até o pátio indicado pelo Embargado para receber o automóvel.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019892-60.2018.8.11.0041)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Jhonyfer Wuesley Reis Batulevich
em virtude do acórdão proferido no ID 123289983 alegando erro material e obscuridade entre o voto condutor e as provas produzidas nos autos.

Aduz que o erro material consiste no fato de que esta Redatora Designada entendeu, de modo equivocado, que não há provas da impossibilidade de cumprimento da tutela específica constante na sentença – devolução do veículo apreendido em 24/05/2018. Isso porque, desde o início da fase do cumprimento de sentença, o Banco Embargado nada fez para devolver o bem, mesmo intimado em 29/09/2020 para tanto.

Arguiu que é do Banco Embargado a responsabilidade pela restituição do bem apreendido injustamente, e não do Embargante (consumidor).

Sustenta que tentou retirar o veículo na sede da AJ LEILÕES, por meio de diversos contatos telefônicos, mas que a pretensão fora negada pela leiloeira.

Ainda sobre o erro material, afirma que quitou todo o financiamento, ou seja, sustenta que não está em débito com o Embargado, sendo que este ponto não fora ressaltado no voto condutor.

Em síntese, o Embargante busca o prevalecimento do voto vencido, da lavra do ilustre Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Dispensadas as contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas por
Jhonyfer Wuesley Reis Batulevich
,
não
verifico a alegada obscuridade ou erro material no voto vencedor/condutor, à luz do art. 1.022 do CPC. Na verdade, a intenção do Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

Relembro
que há restrição legal para a interposição dos Aclaratórios, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Agravo de Instrumento é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçados pela maioria do Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

No voto objurgado foi esclarecido que o devedor fiduciante
aderiu à
Cédula de Crédito Bancário nº 2946069836 no valor de R$ 14.367,79 (quatorze mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) e deu em garantia o Fiat Pálio, 2008/2008, 1.0, 8v, placas JZV0094, tendo sido demandado pelo Embargado na Ação de Busca e Apreensão nº 0000663-70.2020.8.11.0022 sob tese de deixou de pagar as 23ª e 24ª parcelas, vencida sem 13/10/2017 e em 13/11/2017.

Deferida a liminar, o veículo fora apreendido em
24/05/2018
na Comarca de Pedra Preta/MT e removido para Cuiabá/MT.

Ficou esclarecido que, ao prolatar a sentença, comprovou-se a ausência da mora, já que as parcelas n.º 23 e n.º 24 foram quitadas antes do manejo da demanda. Em vista disso, o Julgador sentenciante revogou a liminar e determinou a devolução do bem
ou
, na sua impossibilidade, ordenou a devolução do montante segundo a Tabela FIPE, decotadas as prestações não pagas, e acrescido da multa legal de que o § 6º do artigo 3º, do Decreto Lei 911/69. Ao fim e ao cabo, condenou o Banco no ônus da sucumbência.

Está bem posto no voto que, transitada em julgado em
20/08/2019
e, no decorrer do trâmite processual, o Embargante
quitou todas as prestações vincendas
, ou seja, até a 48ª parcela, cujos comprovantes foram juntados no processo, estando ausente o erro material apontado quanto este capítulo.

Também ficou esclarecido no voto que, nos autos do Cumprimento de Sentença 1000623-03.2020.8.11.0022, o Embargante reiterou o pedido de devolução do bem no mesmo estado em que fora apreendido (24/05/2018) ou, na sua impossibilidade, a restituição do valor de mercado mais a multa do § 6º do artigo 3º, do Decreto Lei 911/69, oportunidade em que indicou como correto o montante de R$ 32.024,38 (trinta e dois mil e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), contemplando o valor da FIPE (R$ 16.774,00) para o Fiat Pálio, 2008/2008, 1.0, 8v, placas JZV0094, a multa de R$ 7.183,84 (sete mil cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), ambos acrescidos das correções e juros, e os honorários sucumbenciais de R$ 1.529,16 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos).

Relembro que, em 26/06/2020, o Banco compareceu voluntariamente nos autos dizendo que o veículo não fora alienado e que estava disponível para retirada na AJ LEILÕES – Avenida Ayçar Saddi, nº555, bairro São Francisco, CEP: 78090-025, na cidade de Cuiabá/MT. Lado outro, o Embargante não comprovou, por escrito, que foi impedido de retirar o automóvel.

Também ficou translúcido na decisão que, em 29/09/2020, o Banco foi intimado para cumprir a 1ª parte da sentença (devolução do carro) e, como manteve silente, em 21/10/2020, foi expedida a ordem de pagamento do débito no valor apontado como correto pelo Embargante, e novamente ficou inerte.

Ocorre que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, ficou demonstrado que, com exceção dos honorários de sucumbência no valor R$ 2.093,16 (dois mil e noventa e três reais e dezesseis centavos), que foram pagos, cabia ao Embargante retirar o bem, por dois motivos:

A uma, porque, repito, o Embargante não comprovou a impossibilidade do cumprimento da tutela específica constante na sentença, limitando-se a alegar que não é justo receber o veículo apreendido em 24/05/2018 porque há a deterioração natural da coisa.

A duas, porque a sentença não disse de quem seria o ônus da devolução e, segundo a maioria do Órgão Colegiado, ficou assente que cabe ao Embargante ir até o pátio indicado pelo Embargado para receber o automóvel e, caso
comprovada
a deterioração ou impossibilidade de remoção do bem, o que não está incontroverso nos autos, nada obsta que o Embargante Agravante requeira a conversão da obrigação em perdas e danos, respeitando-se o contraditório, conforme exegese do art. 809 do Código de Processo Civil.

Dito isso, não há o que ser complementado, em especial porque o julgado não é obscuro, muito menos contém erro material, estando coeso, já que a sua conclusão decorre logicamente o que foi fundamentado.

Feitas essas considerações,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022